Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704984-22.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G10 URBANISMO S/A APELADO: NATHALIA ELISILVA DA CONCEICAO D E C I S Ã O As partes apresentaram petição de acordo extrajudicial, requerendo a homologação da transação. Brevemente relatados, decido. Observe-se, inicialmente, que o feito já teve solução judicial em segunda instância. Por outro lado, deve-se destacar que é obrigação de todos os operadores do Direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, tentar a conciliação dos interesses em conflito. Assim, como as partes demonstraram nítido interesse na extinção da demanda, tendo efetivamente transigido quanto ao objeto do presente processo, deve ser homologada a transação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes. Publique-se. Intimem-se. Após, considerando que as parte renunciaram expressamente ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, D.F., 23 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator